Tribunal: TJDFT
Processo: 0000752-85.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECOMENDAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para uma melhor exegese do art. 97 do CP, à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade, da proporcionalidade restou fixado o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se deve considerar exclusivamente a natureza da pena privativa de liberdade aplicável para a determinação da medida de segurança a ser imposta, mas sim a periculosidade do agente.

2. Mostra-se necessária e mais adequada ao caso concreto a aplicação da medida de segurança de internação, por tempo indeterminado, com avaliação da cessação da periculosidade no prazo mínimo de 1 (um) ano, diante de ter sido constatada a periculosidade do apelado pelo laudo pericial, o qual anotou que ele é portador de transtorno mental devido a uso de álcool, com complicação, apresenta maior risco de comportamento violento em relação à média da população, bem como indicou primeiramente a desintoxicação, em seguida o tratamento psiquiátrico e, por fim, o tratamento ambulatorial.

3. Recurso conhecido e provido.